Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004913-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA - CPF: 112.275.321-72 (EMBARGANTE), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS ÚLTIMOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE DE NOVA INTERPOSIÇÃO DA MESMA ESPÉCIE RECURSAL – CPC, ART. 1.026, §4o – RECURSO NÃO CONHECIDO. É
inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Inteligência do art. 1.026, §4o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004913-30.2020.8.11.0000 (interposto contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1004913-30.2020.8.11.0000, este interposto contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1004913-30.2020.8.11.0000, este, por sua vez, interposto contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004913-30.2020.8.11.0000 - Classe 202 - CNJ) – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no
1004913-30.2020.8.11.0000, este interposto pela ora embargante contra o acórdão proferido nos autos de anterior
Recurso de Embargos de Declaração (mesmo número de protocolo)
, este, por sua vez, também interposto por ela contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
(mesmo número de protocolo)
, que, assim como os demais recursos, foi interposto pela ora embargante contra decisão proferida nos autos da ação “
Cautelar Inominada
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 21772-64.2010.811.0041), em votação unânime,
rejeitou os 2o declaratórios interpostos pela ora embargante nos autos, por considerá-los meramente procrastinatórios, pois, à semelhança dos embargos interpostos antes, a interposição recursal se destinava única e exclusiva à impugnação do conteúdo decisório, rediscutindo a matéria de mérito do agravo de instrumento, e, assim, protelar indevidamente o encerramento da fase recursal, e, por essa razão, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC, majorou-se a multa aplicada à embargante anteriormente para 5% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 57591954).

A embargante insiste em que “
o descumprimento da liminar (retirar o nome da autora dos cadastros restritivos) restou devidamente comprovado nos autos, conforme documentos que ora se destacam (que foram acostados no momento da interposição do agravo de instrumento)
”, e, assim sendo, “
resta patentemente demonstrado o vício de omissão, uma vez que, embora exista a farta gama de documentos ora mencionados, o Doutor Relator e o 1o Vogal entenderam pela ausência de demonstração do período relacionado ao descumprimento da liminar, mas, como exposto, tal descumprimento resta patentemente demonstrado
”.

Alega, ademais, que, ao aplicar a multa do §2o do art. 1.026 do CPC, mesmo tendo sido reconhecido o intuito pré-questionatório dos declaratórios, o acórdão simplesmente desprezou o entendimento da Súmula no 98 do STJ, que justamente impede a imposição de sanção processual na hipótese de pré-questionamento.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para sejam sanados os vícios indicados, e, ante o efeito modificativo daí decorrente, seja dado provimento ao seu agravo de instrumento, ou, ao menos, seja excluída a multa que foi aplicada indevidamente (cf. Id. no 59301975).

O agravado apresenta contrarrazões junto ao Id. no 60661464, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recapitulando o desenvolvimento do processo, aqui, em fase recursal, até o momento, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ora embargante Grace Adele Badre Teixeira contra a decisão oriunda dos autos da ação “
Cautelar Inominada
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 21772-64.2010.811.0041), ajuizada pela agravante/embargante contra o ora embargado Banco Santander, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer que a pretensão executiva referente ao valor das multas cominatórias não estava lastrada em documento que desse certeza sobre a obrigação exigida, uma vez que não consta dos autos prova demonstrando que o fato gerador da multa perdurou pelo tempo afirmado pela exequente/agravante/embargante (cf. Id. no 36521462).

Em sessão ordinária de julgamento, ao apreciar o mérito do agravo de instrumento, esta eg. Câmara Julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso, confirmando, assim, o acerto decisório da decisão de 1o Grau (cf. Id. no 44648984).

Sobrevieram os 1o embargos de declaração interpostos pela agravante/embargante nestes autos, não para sanar algum vício do art. 1.022 do CPC que porventura maculasse o acórdão, mas sim para impugnar a conclusão decisória e rediscutir o mérito recursal (cf. Id. no 45546499).

Por essa razão, em votação unânime, esta eg. Câmara decidiu pela rejeição dos citados declaratórios, e, por considerá-los unicamente protelatórios, a
plicou à agravante/embargante a penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, fixando a multa em 2% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 49812497).

A agravante/embargante, então, interpôs os 2o embargos de declaração nos autos, novamente atacando a fundamentos do acórdão que decidiu o mérito do agravo de instrumento, a despeito de utilizar como pretexto e subterfugio a alegação de omissão do julgamento dos aclaratórios anteriores
(cf. Id. no 50699474).

Mais uma vez,
na sessão de julgamento do dia 15.09.2020, após a conclusão do pedido de vista feito pelo 1o Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias,
à unanimidade, e
sta eg. Câmara prolatou acórdão rejeitando os embargos declaratórios interpostos pela agravante/embargante, pois, à semelhança do que já constatado no recurso anterior, viu-se que a única e exclusiva finalidade dos novos declaratórios era a de manifestar o descontentamento da parte com a conclusão decisória e, por conseguinte, rediscutir o mérito do agravo de instrumento; diante do patente intuito de protelar indevidamente o encerramento da fase recursal, nos moldes do art. 1.026, §3o, do CPC, majorou-se a multa aplicada à embargante anteriormente para 5% sobre o valor da causa (cf. Id. no 57591954).

E, agora, pela terceira vez, a agravante/embargante interpôs nestes autos recurso de embargos de declaração
(cf. Id. no 59301975).

O art. 1.026, §4o, do CPC estabelece que “
não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios
”, sendo assim, a solução deste caso é bastante simples, afinal, uma vez que os dois primeiros embargos de declaração já foram considerados protelatórios, inclusive tendo sido a ora embargante penalizada por essa razão por ocasião de ambos os julgamentos, não é cabível o mera admissibilidade deste recurso, sendo o seu não conhecimento medida que se impõe.

Portanto, não conheço destes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020